Tribunal: TJES
Processo: 0000221-74.2023.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000221-74.2023.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS OSCAR DA VITORIA CABRAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

S
EGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000221-74.2023.8.08.0067

APELANTE: CARLOS OSCAR DA VITORIA CABRAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO/ES

RELATOR: DESEMB
ARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL - PROCESSUAL PENAL -
APELAÇÃO CRIMINAL -
ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 329 DO CÓDIGO PENAL
-

ABSOLVIÇÃO – INCABÍVEL - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -
IMPROCEDÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
In casu,
i
ncabível
a
absolvição,
eis que a

m
aterialidade e autoria
foram
seguramente demonstradas,
com

Depoimentos dos policiais militares. Prova idônea para embasar Decreto condenatório
.

2.
Quanto ao pedido
pela desclassificação
para o ilícito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06,
n
ão se pode olvidar que a
quantidade e natureza da droga apreendida afasta a alegação de que era toda ela destinada ao uso própri
o.

3.
É certo que

a presença de apenas uma circunstância judicial negativa já autoriza o magistrado a exasperar a pena-base, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federa
l, razão pela qual não merece acolhimento o pedido de aplicação no seu mínimo legal.

3.

Recurso conhecido e
des
provido.

V
ISTOS
,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
S
egunda Câmara Criminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, ____ de ________ de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000221-74.2023.8.08.0067

APELANTE: CARLOS OSCAR DA VITORIA CABRAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO/ES

RELATOR: DESEMB
ARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

C
onforme relatado, trata-se do recurso de Apelação Criminal interposto
por
CARLOS OSCAR DA VITORIA CABRAL
, eis que inconformad
o
com a respeitável sentença
originária, cujo conteúdo teve o condão de
julg
ar
procedente a pretensão punitiva
e
statal,
c
ondenando-o à pena de 10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 1.041 (mil e quarenta e um) dias-multa pela prática dos crimes capitulados no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, e à pena de 02 (dois) meses de detenção pela prática do crime capitulado no artigo 329 do Código Penal, em regime inicial
fechado.

Almeja
o
recorrente:
a uma, a
desclassificação da conduta prevista no artigo 33 para a prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06;
e, a duas,
a absolvição por ausência de provas, bem como a aplicação da pena base no mínimo legal.

P
reenchidos os pressupostos objetivos (cabimento, adequação, tempestividade, regularidade procedimental e inexistência de fatos impeditivos ou
extintivos) e subjetivos (legitimidade e interesse em recorrer) para que seja conhecido o apelo, passo à análise do mérito.

Pugna o apelante pela desclassificação
para o ilícito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.
No entanto, a meu ver, tal pedido não merece prosperar. Explico.

De plano,
diferentemente do que pontua a Defesa,
as provas coligidas nos autos são suficientes para embasar o édito condenatório
exarado contra o réu pela prática do crime de tráfico de drogas
,
na medida em que
o conjunto probatório carreado ao presente caderno processual se mostra robusto em comprovar a culpabilidade do mesmo pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, não havendo espaço para se falar na desclassificação pretendida.

Não se pode olvidar que a quantidade e natureza da droga apreendida afasta a alegação de que era toda ela destinada ao uso próprio.

ABSOLVIÇÃO

Pugna a douta defesa pela absolvição do Apelante, tal pedido não merece ser acolhido, haja vista que, a materialidade e autoria do crime restou devidamente comprovada pela documentação constante dos autos, especialmente pelo Boletim Unificado nº 51609136, nos termos de declarações, no auto de apreensão, no auto de constatação provisório de substância entorpecente, no auto de resistência, laudo de exame químico nº 5507/2023, bem como os depoimentos prestados na esfera policial e em juizo.

Desse modo, diante a vasta comprovação de provas, não há dúvidas de que o Apelante praticou o delito mencionado.

Como já apresentado, o relato harmônico do policial que atuou na ação e as demais provas constantes nos autos, tem-se fundamento suficiente para a manutenção da condenação.

PENA BASE

Requer ainda a defesa do Apelante, a aplicação da pena-base em seu mínimo legal, o que também, a meu ver, não merece ser acolhido.

Isso porque, conforme se observa do excerto da sentença, o douto magistrado exasperou a pena-base haja vista a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis que devem ser sopesadas com maior reprovação no presente delito.

Dessa feita, posto que o ilustre magistrado sentenciante utilizou seu prudente arbítrio e a discricionariedade a ele conferida, fixando pena proporcional às circunstâncias do caso concreto e de acordo com o artigo 59 do Código Penal, não há que se falar em diminuição da pena-base imposta e, por conseguinte, em redimensionamento da pena definitiva.

Não se pode esquecer, ainda, que
a presença de apenas uma circunstância judicial negativa já autoriza o magistrado a exasperar a pena-base, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Por fim,
n
o que diz respeito ao pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, entendo que tal pleito deverá ser
realizado
perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise
do referido pedido
.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3.
O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento
. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Assim sendo, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto
,
em consonância com o parecer da Procuradoria de
J
ustiça,

CONHEÇO
do
presente
recurso para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)